Tribunal: TJDFT
Processo: 0005946-42.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. SUPRIMENTO.
I. Detectadas omissões no acórdão, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Embargos de Declaração providos, sem efeito modificativo.